Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo interno em Recurso Extraordinário. Presidência da Turma Recursal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Tema 800 do STF. Presunção de ausência de repercussão geral nos Juizados Especiais Cíveis. Revolvimento fático-probatório vedado. Súmula 279 do STF. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto à decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário. A agravante sustenta: (i) que a cobrança de reajuste de mensalidade está amparada na Lei 9.870/99 e no contrato educacional firmado pelas partes; (ii) que a autonomia universitária garantida pelo art. 207 da Constituição Federal autoriza a prática questionada; e (iii) que o recurso extraordinário merece ser admitido e provido para que a demanda seja julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada foi correta ao inadmitir o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados; (ii) saber se a agravante demonstrou, de forma concreta e objetiva, os dois requisitos adicionais exigidos pelo STF (Tema 800) para admissão de recurso extraordinário oriundo dos Juizados Especiais Cíveis; e (iii) saber se é possível, na via extraordinária, revisar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de comunicação adequada do reajuste à consumidora.
III. Razões de decidir
3. Ausência de prequestionamento — Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão impugnado resolveu a controvérsia com fundamento exclusivo na legislação infraconstitucional consumerista, não invocando o dispositivo constitucional mencionado (CF, art. 207). A agravante não indicou, de forma específica e objetiva, a parte do acórdão recorrido que teria tangenciado a matéria constitucional. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Não preenchimento dos requisitos adicionais do Tema 800 do STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 835.833 RG (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015, DJe 26.03.2015), fixou a tese de repercussão geral unificada para os Temas 797, 798 e 800, segundo a qual a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, pelo recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional; e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Nenhum dos dois requisitos foi satisfeito. A agravante arguiu genericamente a relevância constitucional da matéria, sem apresentar dados objetivos — econômicos, políticos, sociais ou jurídicos — deixando de demonstrar a excepcionalidade apta a superar a presunção de ausência de repercussão geral. A controvérsia é tipicamente fundada em relação de direito privado de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária, exatamente o perfil que a tese do Tema 800 presume desprovido de repercussão geral.
5. Vedação ao reexame fático-probatório — Súmula 279 do STF. A pretensão de reformar a conclusão das instâncias ordinárias — de que a agravante não comprovou ter comunicado o reajuste anual à consumidora exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária (Súmula 279/STF). O recurso extraordinário não é instrumento de revisão de fatos e provas.
6. Em consequência, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que não admitiu o recurso extraordinário.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207; Lei 9.870/99; Lei 9.099/95, art.46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279, 282 e 356, ARE 835.833 RG (Tema 800 — unificado com Temas 797 e 798), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015, DJe 26.03.2015; STF, ARE 1009844 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20.09.2017.